Tribunal: TJDFT
Processo: 0737934-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737934-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARINA ELISABETH SILVA TEIXEIRA AGRAVADO: LUCCA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Em análise aos autos, a agravante juntou documentos que atestam a existência de modesta movimentação em sua conta bancária (extratos), contrato social com a venda de suas cotas da sociedade empresarial a qual integrava no valor de R$1.000,00 (ID 35098970), Carteira de Trabalho atualmente sem vínculo empregatício (ID 35098971), seu contrato como estagiária com bolsa-auxílio de R$787,98 (ID 35098974) e a isenção de imposto de renda nas últimas declarações. Diante da documentação acima referida, não obstante anteriormente tenha sido negado à agravante os benefícios da justiça gratuita, por meio do agravo de instrumento no 0720450-87.2019.8.07.0000, entendo que houve alteração da sua capacidade financeira. Assim sendo, entendo estar devidamente comprovada a atual hipossuficiência da agravante, razão pela qual DEFIRO o pedido de concessão da Assistência Judiciária. Como consequência, DECLARO A PERDA DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO interposto pela agravante. Anotem-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de Tutela Recursal. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2023 15:06:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora